Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716248-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: OLGA LETICIA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE: WEDER BALTAZAR LADISLAU AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por OLGA LETÍCIA ANDRADE DE OLIVEIRA, advogada constituída, com OAB/DF no 61.573, em favor de WEDER BALTAZAR LADISLAU, preso desde 30/4/2013, pela suposta prática das infrações penais descritas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e artigos 129, §13, 140 e 147, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais (fls. 8/13). Alega a impetrante que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança arbitrada, sendo a fixação de outras medidas cautelares suficientes ao fim colimado. Acrescenta que ele encontra-se segregado há 2 (dois) dias e que a medida viola o princípio da presunção de inocência. Por fim, declara que “trata-se de pessoa primária, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho digno, que ainda está preso simplesmente porque não tem condições financeiras”. Requer, com isso, a dispensa ao pagamento da fiança. Distribuído em Plantão Judicial, o pleito liminar restou indeferido pelo e. Desembargador Hector Valverde Santanna (fls. 29/32). Em informações, a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF informa que: “A fiança foi paga em 02/05/2023, conforme comprovante de pagamento, id 157142349. Foi expedido Alvará de Soltura, em 02/05/2023, id 157153638. O investigado compareceu ao CIME, no mesmo dia, para instalação do dispositivo de monitoração eletrônica”. (fls. 51/55). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra do d. Procurador de Justiça, Antônio Ezequiel de Araújo Neto, oficia pela prejudicialidade da impetração (fl. 58). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas, a fiança arbitrada foi paga e expedido alvará de soltura em favor do paciente. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de maio de 2023 16:42:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora